Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-56.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Forte tempestade informada pelo segurado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes para afastar o nexo causal e excluir a responsabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Forte tempestade informada pelo segurado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes para afastar o nexo causal e excluir a responsabilidade da requerida, em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Responsabilidade objetiva da requerida – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000411748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000339-56.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Câmara
APELAÇÃO No: 1000339-56.2019.8.26.0363
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
S/A
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DO FORO DE MOGI MIRIM
JUIZ PROLATOR: MARIA RAQUEL CAMPOS PINTO TILKIAN
VOTO No: 32521
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos do
segurado ocasionada por oscilação na rede
de energia elétrica administrada pela ré
Forte tempestade informada pelo segurado à
seguradora, por ocasião da comunicação do
sinistro, não são suficientes para afastar o
nexo causal e excluir a responsabilidade da
requerida, em razão dos riscos inerentes à
sua própria atividade
Responsabilidade
objetiva
da
requerida

Nexo
causal
configurado Responsabilidade objetiva da
requerida Prova hábil amparada nos laudos
referentes aos equipamentos danificados

Prestação de serviços defeituosa Artigo 14
do Código do Consumidor Ressarcimento
devido Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, contra a r. sentença
de fls. 305/312, cujo relatório adoto, que JULGOU PROCEDENTE
a ação regressiva de ressarcimento, relativa à prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica, movida por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, condenando a ré a
pagar ao autor R$3.899,00, corrigidos monetariamente desde os
pagamentos, mais juros de mora iguais a 1%a.m, contados da
citação. Custas e honorária de 15% do valor da causa condenação.
Alega a apelante que não se verificou, nos
sistemas internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou
interrupção do fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima
nos aparelhos existentes nos imóveis assegurados, na data
informada. Aponta que não pode ser responsabilizada por danos
decorrentes de intempéries da natureza, consoante a teoria do risco
administrativo. Sustenta que não restou comprovado o nexo de
causalidade, pois não ocorreu qualquer oscilação de energia elétrica
no dia dos fatos na região dos imóveis afetados.
Assevera a inexistência de defeito na prestação de
serviço, bem como de ato ilícito e de nexo causal, não sendo
possível falar-se em ressarcimento de danos. Aduz que os danos
materiais não foram devidamente comprovados, porquanto os
laudos juntados aos autos são documentos unilaterais. Pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso (fls. 318/334).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido às fls. 220/256.
É o Relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente, para o fim de ressarcir a empresa seguradora
no valor de R$ 3.899,00, referente a aparelhos eletrônicos que foram
danificados devido à oscilação/sobrecarga de energia na rede
administrada pela empresa ré.
Pois bem.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público
federal de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora se serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I- que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou,
III- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a demandada
limitou-se a alegar que não se verificou, nos seus sistemas internos
de distribuição de energia, nenhuma falha ou interrupção do
fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima nos aparelhos
existentes no imóvel assegurado, e não trouxe documentos aptos a
contrariar as alegações da inicial.
Por outro lado, os argumentos referentes à
ocorrência de força maior, em virtude da forte tempestade
informada pelo segurado à seguradora, por ocasião da comunicação
do sinistro, não são suficientes para afastar o nexo causal e excluir
sua responsabilidade, em razão dos riscos inerentes à sua própria
atividade.
Nesse sentido, a conferir o que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Queima de equipamentos em razão de oscilação na
tensão de energia elétrica Sub-rogação da seguradora
nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização
Art. 786 do CC
Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro
Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que
são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o
uso de tecnologia adequada Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (Ap. 1122322-74.2015.8.26.0100;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/02/2017)
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO,
EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1.
Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda
de um raio configura "força maior", excludente de
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de
evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação
de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou). 5.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato
tecnológico
necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 6.
Recurso
não
provido.”
(Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
Contrato de Seguro Residencial Descarga de energia
elétrica em razão de chuvas, que ocasionaram danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica Alegação de excludente de responsabilidade
em caso fortuito ou de força maior (chuvas) que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré Precedentes -
Recurso provido, para julgar procedente a ação,
invertido
o
ônus
da
sucumbência.”
(Ap.
1017749-81.2015.8.26.0068;
Rela.
Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu
de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo.
Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não
se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.”
(Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel.
Azuma
Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A demandante, por sua vez, trouxe aos autos a
apólice do seguro (fls. 69/72), os laudos referentes aos
equipamentos danificados, elaborados por empresa especializada
(fls. 74/79), além do laudo de sinistro e vistoria (fls. 83/87), de onde
se conclui que os danos foram ocasionados por sobrecargas
elétricas; juntou, ainda, documento que comprova o pagamento
efetuado ao segurado, fl. 89.
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
Outro não é o entendimento da jurisprudência,
senão que:
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora.
Oscilação da corrente elétrica. Queima de aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétricos
pertencentes
ao
segurado.
Prescrição.
Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional de
que dispunha o segurado, substituído pela seguradora
por força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo
aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27). Pronúncia da
prescrição afastada. Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço público. Danos e nexo causal
evidenciados. Excludente de responsabilidade. Ausência.
Compete à concessionária de energia elétrica adotar as
medidas de segurança e proteção necessárias para evitar
a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da
atividade desenvolvida pela concessionária, o qual não
pode ser transferido ao consumidor. Dever indenizatório
configurado.

Recurso
provido.”
(Ap.
1006469-80.2016.8.26.0100;
Rel.
Cesar
Lacerda; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/11/2016)
“APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
DESCARGA ELÉTRICA

QUEIMA DE APARELHOS DE SEGURADOS -
DANOS COMPROVADOS
DIREITO DE
REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (Ap. 1117638-09.2015.8.26.0100;
Rel. Cesar Luiz de Almeida; Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/11/2016)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
RÉ
ACERCA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE.
DOCUMENTOS
TRAZIDOS
PELA
SEGURADORA
QUE
DEMONSTRARAM
A
PROVOCAÇÃO
ADMINISTRATIVA E A OCORRÊNCIA DOS
DANOS
ELÉTRICOS
NOS
EQUIPAMENTOS
INSTALADOS NO HOTEL-SEGURADO, NÃO
REGISTRANDO, OUTROSSIM, DEFEITOS NAS
INSTALAÇÕES INTERNAS QUE PUDESSEM
LEVAR AO SINISTRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
MANTIDA. Considerando a responsabilidade objetiva
da apelante e que ela não provou quaisquer das
excludentes de responsabilidade e, especialmente, ato do
usuário que levasse à queima de inúmeros aparelhos
elétricos na mesma ocasião, não há como admitir
resultado diverso da procedência da ação regressiva.
Aplica-se à hipótese o Código de Defesa Consumidor em
razão da transferência da qualidade de consumidor do
segurado à seguradora quando da sub-rogação,
verificando-se que não se trata de exigir da apelante a
prova de fato negativo (que houve defeito no
fornecimento no dia do sinistro), mas de que foi o
próprio usuário quem concorreu para a ocorrência dos
danos, prova, contudo, não produzida. Recurso
desprovido.” (Ap. 3009523-73.2013.8.26.0084; Rel.
Gilberto Leme; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/10/2016)
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da ré pelos danos causados ao segurado e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual de
rigor a manutenção do decreto de procedência.
Por fim, prestigiando-se o disposto no § 11, do art.
85, do CPC, majora-se a honorária advocatícia para 20% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença de
Primeiro Grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000339-56.2019.8.26.0363
Apelante : ELEKTRO REDES S/A
Apelada
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca : Mogi Mirim 4a Vara Cível
Juiz (a)
: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.039
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO - PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO. Para caracterizar a responsabilidade da
ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade
entre a prestação de serviços e os danos causados. E não
tendo sido comprovado que os danos nos equipamentos do
segurado tiveram como causa oscilação na rede elétrica,
pela qual é responsável a ré, nos moldes estabelecidos no
art. 373, I, do CPC, de rigor a improcedência da ação.
Sentença reformada.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra ELEKTRO REDES S/A, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 305/312, cujo relatório se adota, para
condenar a ré a ré a pagar à autora o montante de R$ 3.899,00, corrigidos
pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP a partir do desembolso e
acrescidos de juros legais desde a citação. Sucumbente, arcará ainda a
requerida, com o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária da parte contrária, fixados em 15% do valor da condenação, com
fulcro no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré às fls. 318/334, almejando a reforma da
r. sentença. Alega, em suma, que: de rigor a aplicação da prescrição trienal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regida pelo art. 206, § 3o, V do CC; não se pode saber ao certo se os danos
provocados foram em decorrência de variações elétricas ou não; que não
ficou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados aos
equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na energia, não
havendo que se falar em inversão do ônus da prova; que não houve
qualquer registro de reclamação na data apontada; que conquanto a
responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade entre
os danos e a atuação da ré; que não foi cumprido o disposto na Resolução
n.o 414/2010 da ANEEL, que estabelece a necessidade de inspeção dos
aparelhos danificados para comprovação do nexo causal, além do que a
reparação de item danificado pelo consumidor exclui a responsabilidade da
concessionária; não devem ser aplicadas as regras do CDC ao caso, muito
menos a inversão do ônus da prova.
Contrarrazões às fls. 339/351.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Com efeito, a ação trata de ocorrência de evento danoso nas
dependências da segurada José Tirelli ME, que com a autora celebrou
contrato de seguro na modalidade compreensivo empresarial, representado
pela apólice n.o 0118.77.6.079-3.
Alega que a empresa segurada, em 25/12/2015, foi vítima de
oscilação na tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em bens
eletrônicos do contratante, fato que deu causa ao pagamento, pela autora,
de um total de R$ 3.899,00.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maioria em julgamento estendido.
De início, em relação à prescrição, tem-se que o respectivo prazo
é de cinco anos, e não os três previstos no art. 206, §3o, V, do CC, como
decidi anteriormente, considerando-se a aplicação do art. 27, do Código de
Defesa do Consumidor, conforme decidido pelo E. STJ (REsp 1.726.695
SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27.03.2018).
Isso porque, partindo-se da premissa de que a seguradora
promoveu o pagamento da indenização securitária a cliente da
concessionária-ré, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do
segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado.
De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
art. 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. Estando, portanto, a
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), pode fazer
uso do sistema consumerista na lide em tela.
Como dizem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in
“Curso de Direito Civil Obrigações”, vol. 2, 10a ed., Ed. JusPodivm, pág.
371: “Na sub-rogação o credor é substituído na titularidade do direito por
um terceiro que cumpre em lugar do devedor ou que concede a este os
meios necessários ao cumprimento.” E continuam: “Embora a sub-
rogação pessoal propicie a satisfação e exoneração do credor originário,
subsiste o mesmo vínculo obrigacional, agora entre sub-rogado e o
devedor. Portanto, a sub-rogação é modo de pagamento indireto, pois
promove o terceiro adimplente a posição de credor, com alteração
subjetiva no polo ativo da relação jurídica” (pág. 483).
Deste modo, observando-se o disposto no art. 786, do CC/02,
tem-se que o prazo prescricional aplicável é o mesmo da relação jurídica
originária (entre consumidor/segurado e prestadora de serviços), qual seja,
5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a
relação de consumo entre segurado (consumidor) e a concessionária,
eventual causadora do dano que se pretende ver ressarcido.
Logo, no presente caso, uma vez que, nos termos do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Recurso Especial no 1.784.959 - SP, pelo Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial do prazo para
a seguradora sub-rogada buscar indenização inicia-se a partir do efetivo
pagamento da indenização securitária, ou seja, 12/04/2016, e a presente
ação tendo sido movida em 01/04/2019, não transcorreu, pois, o prazo fatal
de 5 anos não há que se falar em prescrição.
Quanto ao mérito propriamente dito, a seguradora fundou-se,
para formular seu pleito ressarcitório, em relatório de sinistro juntado nos
autos (fls. 43/48), lá constando que os equipamentos haviam parado de
funcionar após a queda de raios na região, com descarga atmosférica.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados no equipamento do segurado,
posto que provocados por descargas elétricas decorrentes de raios em dia
de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a
empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré, não há
qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na
data apontada na inicial, nem mesmo antes dos eventos.
Da análise da prova documental, não há prova inequívoca de que
o dano efetivamente decorreu de oscilações da rede de energia elétrica, o
que ensejaria a responsabilização da prestadora do serviço por força do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Do mesmo modo já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido. A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
No mesmo sentido: Apelação 9049514-56.2006.8.26.000, Rel.
Des. Vanderci Álvares, j. 14.09.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma
da r. sentença, para julgar improcedente a presente ação regressiva. E, em
razão da inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o
do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado, bem como a atuação em segundo grau (§11o), fixo os honorários
advocatícios em 18% do valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, rejeita a
preliminar, dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
10DBF513
12
16
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
10E89D57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000339-56.2019.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.